Tribunal: TJES
Processo: 5000119-39.2021.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000119-39.2021.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL DE CARVALHO GONCALVES
RECORRIDO: L.J. DA SILVA DISTRIBUICOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000119-39.2021.8.08.0001

RECTE.:
GABRIEL DE CARVALHO GONCALVES

RECDOS.: L.J. DA SILVA DISTRIBUICOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e
B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. VALOR RESTITUÍDO EM CUPOM.
LESÃO MORAL CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8064668. Contrarrazões da B2W no Id. 8064683. Não houve apresentação de contrarrazões pela 1ª recorrida
L.J. DA SILVA DISTRIBUICOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
, apesar de intimada (Id. 8064689).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8064668), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), razão
pela qual rejeito as impugnações apresentadas pela recorrida B2W, pois a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, consoante art. 99, §§2º e 3º do CPC, e somente pode ser afastada por provas em contrário, não bastando impugnações genéricas sem a apresentação de nenhum documento.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3951987), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, nos termos do art. 487, I do CPC, extinguindo o processo com resolução de mérito, para: a) CONDENAR as empresas requeridas, solidariamente, a entregar à parte requerente um forno elétrico 48 litros com espeto giratório best plus 127V, referente ao pedido nº 01-89766085, no
prazo de 30 dias corridos, a partir da ciência do teor desta sentença, mediante o cancelamento do “vale” disponibilizado ao autor e, caso não possuam o referido bem, o ressarcimento do valor despendido pelo autor, R$ 380,85 (trezentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos), conforme nota fiscal de ID nº 5954573, acrescido de juros de mora desde a citação e de correção monetária a contar do efetivo pagamento, a saber 06/01/2021 (ID nº 5954437);”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais sob argumento de que o autor comprou um forno elétrico com previsão de entrega para o dia 28/01/2021, o que não ocorreu. Entrou em contato com a parte ré, mas foi informado em 04/02/2021 de que houve avaria no transporte, razão pela qual a compra foi cancelada e foi fornecido um cupom para o autor adquirir outro forno com outro fornecedor. Alegou que não queria o cancelamento e muito menos um cupom. Requereu a obrigação de fazer, no tocante à entrega do Forno Elétrico 48 Litros com Espeto Giratório Best Plus 127V, sob pena de fixação de multa, e danos morais de R$ 10.000,00.

Em suma, o magistrado de piso reconheceu a falha na prestação de serviços da parte ré, condenando-a a fornecer o produto adquirido ou restituir o valor pago pelo requerente, caso não possua o bem, contudo, improcedente o pedido prefacial de reconhecimento de lesão moral no caso concreto.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento de forma a atingir direito personalíssimo. Subsidiariamente, requereu que conste na parte dispositiva a fixação ou não de danos morais sob pena de haver nova discussão acerca dos danos em uma nova ação, conforme ensinamento do art. 504, I do CPC.

Dito isto, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço da parte ré em não entregar o produto (forno elétrico) comprado pela
demandante e não entregue, vez que a parte condenada não interpõe recurso inominado, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à averiguação se os atos praticados pela parte ré são capazes de violar a personalidade jurídica da parte autora.

Nesse sentido, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, evidenciado a negligência da empresa recorrente para entregar o produto comprado pelo consumidor ou ao menos devolver o valor pago em espécie, sendo que a questão discutida poderia ter sido facilmente, instando consignar ainda que a parte autora objetivou a resolução da lide em vias administrativas, sem sucesso, sendo o ingresso em juízo a única e última medida possível,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de fixar o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrente sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e LHE CONFIRO PROVIMENTO, reformando, em parte, a r. sentença, para JULGAR PROCEDENTE, o pedido de danos morais, CONDENANDO as Recorridas
L.J. DA SILVA DISTRIBUICOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e
B2W COMPANHIA DIGITAL, a indenizar o Recorrente
GABRIEL DE CARVALHO GONCALVES
, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção e juros pela Selic a partir do julgamento em Sessão designada. Mantido os demais termos da r. sentença guerreada.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)